Tribunal: TJPA
Processo: 0031753-66.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031753-66.2009.8.14.0301

APELANTE: LUCIENE MACHADO QUEIROZ, MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM, LUCIENE MACHADO QUEIROZ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº
0031753-66.2009.8.14.0301

ORIGEM:
2ª VARA
DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADOR MUNICIPAL: GUSTAVO AZEVEDO RÔLA

APELANTE/APELADO: LUCIENE MACHADO QUEIROZ

ADVOGADOS: JAQUELINE BARROSO PRESTES-OAB/PA Nº 29.655; GLEIDSON VILASTER DA SILVA-OAB/PA Nº 29.654

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. QUEDA DE ÁRVORE EM VIA PÚBLICA. AUTORA ATINGIDA. PARAPLEGIA PERMANENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. OMISSÃO ESPECÍFICA. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. DANOS MORAIS. FIXAÇÃO ADEQUADA. PENSÃO MENSAL. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DA RENDA. MANUTENÇÃO EM UM SALÁRIO-MÍNIMO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
Remessa Necessária e
Apelações interpostas contra sentença que julgou procedente ação indenizatória, condenando o Município de Belém ao pagamento de danos morais no valor de R$ 100.000,00, pensão mensal de um salário-mínimo e custeio de tratamento contínuo, em razão de acidente causado pela queda de árvore, que resultou em paraplegia da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar: a responsabilidade do Município pelo evento danoso; a ocorrência de julgamento
ultra petita
quanto ao valor dos danos morais; a adequação da pensão mensal fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configurada a responsabilidade objetiva do Município, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição Federal, diante da omissão no dever de manutenção da arborização urbana e do nexo causal com o dano sofrido pela autora;

4. A queda de árvore em via pública, sem prova de evento absolutamente excepcional, não configura hipótese de exclusão da responsabilidade civil estatal;

5. Comprovada a paraplegia permanente e a incapacidade total para o trabalho, impõe-se o dever de indenizar e de assegurar tratamento contínuo, em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana;

6. O valor fixado a título de dano moral (R$ 100.000,00) mostra-se proporcional à gravidade do dano, não comportando redução;

7. A pensão mensal deve observar a prova da renda da vítima. Inexistindo demonstração segura de percepção de valor superior, mantém-se a fixação em um salário-mínimo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos e Improvidos.

Tese de julgamento: “
O Município responde objetivamente por danos decorrentes de queda de árvore em via pública quando não demonstrada causa excludente de responsabilidade, sendo devida indenização e pensão à vítima, cuja quantificação deve observar a prova da renda e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.”.

_________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Súmula 490/STF
; C.F, art. 37, § 6º; C.C, arts. 186, 927 e 950.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PA - APELAÇÃO: 0813269-47.2021.8.14.0301, Rel. Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, 2ª Turma de Direito Público.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
da Remessa Necessária e dos recursos de Apelação e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e recursos de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM e LUCIENE MACHADO QUEIROZ contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém que, nos autos de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C COM OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada pela segunda recorrente, julgou procedente a ação, condenando o ente público ao pagamento de danos morais (R$ 100.000,00), pensão mensal de um salário-mínimo e custeio de tratamento médico contínuo, em razão de acidente causado pela queda de árvore em via pública, que resultou em paraplegia da autora (Id. 30861844).

Em suas razões recursais (Id. 30861855), o apelante/município sustentou a impossibilidade de responsabilização objetiva da Administração Pública em hipótese de omissão estatal; ocorrência de caso fortuito/força maior em razão das chuvas ocorridas no dia do acidente; inexistência de prova acerca da precariedade da árvore, impugnando a condenação ao pagamento de danos morais e pensão mensal; subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de danos morais, sob alegação de julgamento
ultra petita
, ao argumento de que a petição inicial limitou o pedido indenizatório ao montante de R$-60.000,00 (sessenta mil reais).

Apresentadas as contrarrazões (Id. 30861858).

Em suas razões recursais (Id. 30861852), a apelante/autora requereu exclusivamente para que seja majorado o valor da pensão mensal devida pela municipalidade de um salário-mínimo para o montante correspondente a três salários-mínimos.

Apresentadas as contrarrazões (Id. 30861858).

O MP em 2º grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento dos recursos (Id. 34615213).

É o relatório que apresento para inclusão do feito na pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Remessa Necessária e dos recursos e passo ao julgamento.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da responsabilidade civil do Município de Belém pelos danos sofridos pela autora em decorrência da queda de árvore em via pública, bem como à verificação da adequação dos valores fixados a título de indenização e pensionamento.

Do recurso do apelante/réu

Não assiste razão à parte recorrente.

Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, fundada na teoria do risco administrativo. Para sua configuração, exige-se a demonstração de três elementos: conduta estatal, dano, nexo causal.

No caso concreto, os elementos constantes dos autos evidenciam que a autora sofreu graves lesões após ser atingida por árvore caída em área pública de responsabilidade municipal, circunstância que ocasionou traumatismo cranioencefálico, lesão medular e limitação motora severa, havendo inclusive evolução para paraplegia sensitivo-motora, conforme laudos médicos acostados. (Id 30861782 e ss.).

Ressalta-se, que o laudo juntado pelo réu, possui natureza unilateral, produzido no âmbito da própria Administração, não havendo comprovação de manutenção adequada e contínua capaz de neutralizar o risco já existente, de modo que a simples afirmação de regularidade do vegetal não afasta a caracterização da falha no serviço.

A alegação de caso fortuito (chuva e vento) não se sustenta, pois ausente prova de fenômeno extraordinário imprevisível, vez que tais eventos climáticos são normais em nossa Capital, o que é fato público e notório.

Sobre o tema:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
QUEDA DE ÁRVORE
E POSTE SOBRE VEÍCULO
EM VIA PÚBLICA
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
OMISSÃO ESPECÍFICA DO MUNICÍPIO NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO.
EXISTÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO ACERCA DO ESTADO DA ÁRVORE.
NÃO COMPROVAÇÃO DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR COMO CAUSA EXCLUDENTE.
DANO EMERGENTE, LUCROS CESSANTES E
DANO MORAL CONFIGURADOS
. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-PA - APELAÇÃO: 0813269-47.2021.8.14.0301, Rel. Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, 2ª Turma de Direito Público). Grifei.

Comprovados o dano e o nexo de causalidade entre este e a conduta, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade objetiva, o que enseja o dever de indenizar, pois o dano moral restou presumido. Cumpre, portanto, proceder à análise da extensão dos prejuízos sofridos e à fixação dos valores correspondentes à indenização.

Consigna-se que, embora a autora tenha indicado na inicial o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a título de danos morais, houve expressa ressalva quanto à possibilidade de majoração do
quantum
indenizatório em caso de confirmação de paraplegia ou limitação permanente de locomoção. No caso, os autos demonstram que a autora sofreu graves sequelas motoras, com evolução para paraplegia sensitivo-motora e necessidade contínua de tratamento médico e fisioterápico, razão pela qual não há falar em julgamento
ultra petita
.

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, o valor fixado pela sentença a título de indenização por danos morais, de R$ 100.000,00 (cem mil reais), não se mostra incompatível, pois não vai enriquecer a lesada e tal importância, é pelo réu bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros cidadãos.

Quanto à pensão mensal, conforme se extrai dos autos, restou incontroverso que o acidente ocasionou incapacidade permanente para o trabalho (Id 30861838 e ss.), circunstância que, por si só, enseja o dever de indenizar sob a forma de pensionamento, nos termos do art. 950 do Código Civil.

A alegação de ausência de prova da renda não conduz à improcedência do pedido, mas tão somente justifica a fixação da pensão em patamar mínimo, estando em consonância com a Súmula 490/STF, como de fato ocorreu na sentença.

Nesse contexto, a fixação da pensão em um salário-mínimo revela-se adequada e proporcional, pois assegura à vítima meio mínimo de subsistência; guarda correspondência com a ausência de prova de renda superior; afasta tanto o enriquecimento indevido quanto a desproteção da parte hipossuficiente.

A obrigação de custeio de tratamento médico e reabilitação deve ser mantida, pois decorre diretamente da responsabilidade civil do ente público e do direito fundamental à saúde.

Do recurso da apelante/autora

Quanto à pretensão de majoração da pensão, não assiste razão à parte autora.

Isso porque, embora alegada renda superior, não há nos autos prova do efetivo rendimento auferido à época do evento, limitando-se a afirmações desacompanhadas de documentação idônea.

Desse modo a fixação da pensão em um salário-mínimo, é devida como parâmetro mínimo de subsistência, evitando enriquecimento sem causa e assegurando, ao mesmo tempo, a reparação proporcional ao dano.

Assim, mantém-se a pensão mensal fixada na sentença, por se mostrar adequada às provas constantes dos autos e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Isto posto, e na esteira do parecer do Ministério Público, CONHEÇO da Remessa Necessária e de ambos os recursos de APELAÇÃO e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

Considerando se tratar de Remessa Necessária nos termos art. 496 do CPC, inclusive determinada na sentença, retifique-se a autuação no sistema PJE para constar o reexame necessário.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 30/06/2026